Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (AGRAVANTE), VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (AGRAVADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reserva de quinhão hereditário é medida cabível como forma de evitar possível dilapidação patrimonial ou recusa ao cumprimento da obrigação após efetivada a partilha.

Em que pese a herdeira inventariante não tenha figurado no polo passivo da ação em que foi reconhecido o crédito executado, constata-se que ela está na posse dos bens objeto do inventário, sendo de rigor, portanto, a manutenção do
decisum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009082-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA E OUTRA

AGRAVADO: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGÉLICA BATISTA CORREA CALÁBRIA
e
ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 1032266-48.2022.8.11.0041, onde figura como autor
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
, determinou a penhora do quinhão hereditário da agravante Angélica e do falecido VICENTE CALÁBRIA.

Alega a parte agravante que “
da r. decisão foi oposto Embargos de Declaração, visto o erro na decisão ao incluir a INVENTARIANTE como se fosse executada. Contudo, este foi rejeitado, entendendo o MM. Juiz a quo que a parte queria rever matéria decidida, o que não procede
” (sic).

Discorre que “
a Sra. ANGÉLICA BATISTA CORREA CALÁBRIA não figurou como parte nos autos da Ação Originária no 32310-41.2009.811.0041, da qual se originou o crédito executado, atuando no feito apenas e tão somente como INVENTARIANTE do ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA
” (sic).

Salienta que “
também NÃO é sócia da empresa executada CONSTRUTORA VC LTDA
” (sic).

Diz que “
diante do fato de não ser parte nos autos, mas apenas e tão somente representante do Espólio, constata-se que
houve um erro ao DETERMINAR A PENHORA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA INVENTARIANTE
” (sic).

Assegura que “
de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a INVENTARIANTE é apenas e tão somente representante do ESPÓLIO (art. 75, VII e 618, I, ambos do CPC), sendo o ESPÓLIO o responsável pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 796 do CPC), vez que são os bens do DEVEDOR que respondem para o cumprimento da obrigação (789 do CPC)
” (sic).

A par desses argumentos, almeja que seja afastada “
a penhora do quinhão do Sr. Vicente Calabria e da INVENTARIANTE ANGÉLICA, bem como reconhecendo que a INVENTARIANTE é apenas
representante do Espólio e não DEVEDORA/EXECUTADA
. Determinando, ainda, que o Cartório Distribuidor proceda com a retificação do polo passivo, excluindo a Sra. ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA da demanda, vez que não é parte, atuando apenas como inventariante do ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA
” (sic) (id. 165746652).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 05/05/2023, conforme decisão de id. 167146196.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 172108191).

Indeferida a benesse assistencial (Id. 165915658), os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 166959668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
, ora agravado, ajuizou o Cumprimento de Sentença no. 1032266-48.2022.8.11.0041 em desfavor de
CONSTRUTORA VC LTDA – ME
,
VICENTE CALABRIA
e
ANGÉLICA BATISTA CORREA CALABRIA
, almejando o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos autos da ação de prestação de contas julgada procedente e transitada em julgado.

Dos autos de origem, consta que o executado
VICENTE CALABRIA
faleceu em 15/03/2016 e era casado com Angélica Batista Correa Calabria no regime de separação total de bens, possuíam sociedade empresarial, tiveram 05 (cinco) filhos, sendo 03 (três) menores, e deixou bens a inventariar.

O magistrado “a quo” determinou que se oficiasse o juízo dos autos do Inventário no. 0014077-49.2016.8.11.0041, para informar se existe algum crédito pertencente aos executados Angélica Batista Correa Calabria e Vicente Calabria, e em caso positivo, determinou-se que fosse realizada a penhora no rosto dos autos da quantia do quinhão hereditário competente aos executados, até o limite desta demanda, qual seja, R$128.408,57 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Por sua vez, os agravantes defendem que houve um erro ao determinar a penhora do quinhão hereditário da inventariante, asseverando que é apenas representante do Espólio e não devedora/executada.

Nota-se que o cumprimento de sentença diz respeito à Ação de Prestação de Contas no. 32310-41.2009.811.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada por JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME em face de CONSTRUTORA VC LTDA – ME e VICENTE CALABRIA, que foi julgada procedente e condenou os requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia posta neste instrumento diz respeito à possibilidade de reserva de quinhão hereditário da inventariante, tendo em vista que não figurou no polo passivo da ação de prestação de contas.

Pois bem. É cediço que o inventário constitui procedimento especial, regulado pelo Código de Processo Civil, que objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo de cujus, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros.

O código de processo civil, em seu art. 628, § 2o, estabelece a possibilidade de reserva de bens,
in verbis
:

“Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1o Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

§ 2o Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental,
o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio
.”

De acordo com o referido artigo, havendo pretenso reconhecimento de verba honorária em processo transitado em julgado que foi ajuizado em face do falecido, de rigor a manutenção do
decisum
, haja vista que o espólio responde pelas dívidas do “
de cujus
”, a teor do art. 1.997 do Código Civil, conforme dispositivo:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Em que pese a agravante Angélica Batista Correa Calabria não figurar no polo passivo da ação de prestação de contras, ela é a inventariante dos bens deixados pelo Sr. Vicente Calabria, e está na posse dos bens deixados por ele.

A respeito das dívidas deixadas pelo falecido, diz o Código de Processo Civil,
litteris
:

“Art. 789 do CPC – O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

“Art. 796 do CPC – O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Nesse contexto, ao analisar o conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que os requisitos necessários para a reserva do quinhão hereditário restaram preenchidos, a não merecer qualquer reparo a decisão agravada.

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, § 3o, DO CPC – CONEXÃO NÃO VERIFICADA –
DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do § 3o, do art. 55, do CPC. In casu, é incabível a reunião das ações em questão, tendo em vista que não possuem o mesmo objeto, causa de pedir ou relação de prejudicialidade que configure a existência de conexão, além da ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente.
Na espécie, o juízo de origem agiu com a cautela necessária ao determinar a reserva do quinhão em favor da autora/agravante nos autos do inventário, restando evidenciada a ausência de risco de prejuízo
.”
(TJ-MT 10116334220228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO - DESCABIMENTO -
RESERVA DE BENS OBJETO DA CESSÃO DE DIREITO SOBRE O IMÓVEL - POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É descabida a suspensão da ação de inventário, não se justificando a sua suspensão para que as partes discutam a respeito da cessão hereditária firmada entre o adquirente de bem e alguns herdeiros, muito menos em sede de habilitação de crédito.
Para

garantir eventual quinhão sobre o direito hereditário, há que ser feita a reserva de bens da cota parte objeto da disputa relativa à cessão de direito sobre o imóvel, medida adequada para acautelar o interesse da parte, sem no entanto, suspender o prosseguimento do inventário
.”
(TJ-MT - AI: 01608939420148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023